Tribunal: TJSP
Processo: 1011150-34.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS A imóvel EM RAZÃO DE INUNDAÇÃO E OBRAS EM TERRENO VIZINHO – Indenização por danos MATERIAIS E MORAIS – Prova pericial que atestou que as enchentes que atingiram o imóvel do autor e os danos sofridos neste em decorrência de infiltração de água pluvial se deram por falha na construção do aterro e do muro de arrimo no terreno do Município de

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS A imóvel EM RAZÃO DE INUNDAÇÃO E OBRAS EM TERRENO VIZINHO – Indenização por danos MATERIAIS E MORAIS – Prova pericial que atestou que as enchentes que atingiram o imóvel do autor e os danos sofridos neste em decorrência de infiltração de água pluvial se deram por falha na construção do aterro e do muro de arrimo no terreno do Município de Ribeirão Preto e pela deficiência do sistema de drenagem da via pública – Pressupostos ensejadores da responsabilidade comprovados – Sentença mantida – Recurso improvido.